Tribunal: STF
Processo: RHC 267261
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Terceira Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.023.517/SP (e-doc. 252).
 
2. A impetrante, genitora do recorrente, alega, em extensa petição, a existência de constrangimento ilegal em razão de despacho de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria revogado medidas protetivas de urgência em desfavor do genitor do recorrente que, segundo afirma, teria praticado estupro de vulnerável contra o paciente. 

2.1. Afirma que a referida decisão teria sido proferida mediante erro provocado pelo genitor com a inclusão de diversas provas falsas que resultaram na absolvição das acusações da prática de estupro de vulnerável. Aponta a existência de grave risco de revitimização do recorrente e da exposição a perigo pela reaproximação com o genitor.

3. Ao final, requer a concessão da ordem para:

“I. QUANTO AO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL (ROC): 
1. O CONHECIMENTO do presente Recurso Ordinário Constitucional, nos termos do art. 102, II, ¿a¿, da Constituição Federal. 
2. O PROVIMENTO do recurso, para: 
a) DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA do Acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Interno no Habeas Corpus nº 1023517/SP (2025/0288819-9), em razão do vício de competência e violação ao juiz natural (CF, art. 5º, LIII; CPC, art. 280); 
b) DETERMINAR a redistribuição do habeas corpus de origem à Turma Criminal competente do STJ, ou, alternativamente, conhecer diretamente o mérito pelo STF, em face da gravidade do risco e da urgência do caso. 
II. QUANTO AO PEDIDO DE TUTELA LIMINAR URGENTÍSSIMA (INAUDITA ALTERA PARS): 
3. Em face do risco concreto, iminente e gravíssimo à vida e integridade físico-psíquica da criança DANIEL HORTA DE LIMA ALVES, requer-se a concessão de MEDIDA LIMINAR, para: 
a) SUSPENDER IMEDIATAMENTE todos os efeitos do Ofício nº 008901/2025-CPPR, expedido pelo Desembargador Galdino Toledo Júnior; 
b) IMPEDIR qualquer ato de reaproximação, convivência forçada, busca, apreensão ou condução coercitiva da criança vítima de estupro de vulnerável intrafamiliar (pai/filho) em relação ao réu CASSIANO BARBOSA ALVES, cuja autoria e materialidade no crime dos artigos 217-A, caput, c.c. 226, II e 71 do Código Penal restou comprovada ao término da instrução criminal. c) ASSEGURAR a permanência e a integridade da criança em seu lar materno seguro, junto à genitora JULIANA AGUIAR HORTA DE LIMA. 
III. QUANTO AO MÉRITO DO HABEAS CORPUS (APÓS REDISTRIBUIÇÃO OU JULGAMENTO DIRETO): 
4. Que seja reconhecido o caráter materialmente decisório e ilícito do ato coator, que consubstancia falsidade ideológica, fraude processual e grave ameaça à liberdade de locomoção do paciente. 
5. Que seja determinada a RESTAURAÇÃO IMEDIATA DA EFICÁCIA PLENA DAS DECISÕES JUDICIAIS PROTETIVAS anteriormente deferidas, que determinam o afastamento cautelar do agressor, em estrita observância ao princípio constitucional da proteção integral da criança. 
IV. QUANTO À TRAMITAÇÃO: 
5. A determinação de TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA E SIGILOSA de todo o feito, em observância ao dever de absoluta prioridade consagrado no art. 227 da Constituição Federal. 
6. Informa-se que consta dos autos declaração de hipossuficiência de renda (justiça gratuita).”

É o relatório.

 Decido.
 
4. As questões apresentadas neste habeas corpus não foram objeto de análise pela instância anterior. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão questionado, limitou-se a declarar a ausência de conteúdo decisório na decisão impugnada, bem como tratar-se de reiteração de pedido anteriormente formulado perante aquela Corte Superior. Confira-se a síntese do acórdão:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO QUE SE DIRIGE CONTRA OFÍCIO EXPEDIDO POR DESEMBARGADOR RELATOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE OUTRO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. É incabível a utilização de habeas corpus impetrado contra ofício expedido por Desembargador Relator, sem que haja qualquer conteúdo decisório. Precedente.
2. A mera repetição de fundamentos de fato e de direito já ventilados em idêntico habeas corpus implica em manifesta inexistência de interesse processual, nas modalidades utilidade e adequação. Precedente.
3. Agravo interno desprovido. (e-doc. 253, p. 1; grifos adicionados).

5. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

6. Além disso, tal qual o decidido pelo STJ, a jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:

“HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”
 (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).

    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II. É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III. Agravo a que se nega provimento.” 
(HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 
(RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos).

7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator